Tribunal: TJDFT
Processo: 0754343-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754343-30.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: SAMANTA NETA ALVES D E S P A C H O Intime-se SAMANTA NETA ALVES para apresentar contrarrazões ao AGRAVO INTERNO interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator